Tribunal: STJ
Processo: 5000197-14.2015.8.21.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852041 - RS (2025/0040853-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS
SA
OUTRO NOME
: IBRAP - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS
S/A
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
DANIELA CARRER ARENT - SC030526
DANIEL KUHNEN ARENT - SC029593
AGRAVADO
: MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS BISOGNIN GOELZER - RS023179
JORGE LISBOA GOELZER - RS004463
PAULO ROBERTO BISOGNIN GOELZER - RS038381
PRISCILA GOELZER DETONI - RS066724
VICENZO FAVERO GOELZER - RS133436A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial sob o fundamento no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou validamente o óbice invocado pela
decisão de inadmissão.
III. Razões de decidir
3. Quanto à Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, não
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice,
sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no acórdão e da
tese jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a
análise da pretensão recursal não dependeria do reexame fático-
probatório. É ônus da recorrente demonstrar precisamente de
que forma a análise da pretensão recursal dependeria tão
somente da aplicação de uma outra qualificação jurídica aos
elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão.
4. Faz-se necessário, portanto, o enfrentamento dialético dos
elementos fáticos textualmente recortados do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem como premissa necessária ao
Documento eletrônico VDA51401810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dce1be73-1c5f-43fc-9903-a09d18bd0e8c

argumento de que a qualificação jurídica concluída pela
instância
não espelha o melhor direito a ser aplicado ao
a quo
caso.
5. No recurso em análise não se verifica qualquer referência
textual a excertos fáticos do aresto da Corte local que reflita o
procedimento argumentativo exposto acima, de modo que não
se materializou a impugnação válida da Súmula n. 7 deste
Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dce1be73-1c5f-43fc-9903-a09d18bd0e8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852041 - RS (2025/0040853-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS
SA
OUTRO NOME
: IBRAP - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS
S/A
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
DANIELA CARRER ARENT - SC030526
DANIEL KUHNEN ARENT - SC029593
AGRAVADO
: MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS BISOGNIN GOELZER - RS023179
JORGE LISBOA GOELZER - RS004463
PAULO ROBERTO BISOGNIN GOELZER - RS038381
PRISCILA GOELZER DETONI - RS066724
VICENZO FAVERO GOELZER - RS133436A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial sob o fundamento no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou validamente o óbice invocado pela
decisão de inadmissão.
III. Razões de decidir
3. Quanto à Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, não
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice,
sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no acórdão e da
tese jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a
análise da pretensão recursal não dependeria do reexame fático-
probatório. É ônus da recorrente demonstrar precisamente de
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

que forma a análise da pretensão recursal dependeria tão
somente da aplicação de uma outra qualificação jurídica aos
elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão.
4. Faz-se necessário, portanto, o enfrentamento dialético dos
elementos fáticos textualmente recortados do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem como premissa necessária ao
argumento de que a qualificação jurídica concluída pela
instância
não espelha o melhor direito a ser aplicado ao
a quo
caso.
5. No recurso em análise não se verifica qualquer referência
textual a excertos fáticos do aresto da Corte local que reflita o
procedimento argumentativo exposto acima, de modo que não
se materializou a impugnação válida da Súmula n. 7 deste
Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I . Trata-se de recurso especial interposto por IBRAP INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE ALÚMINIO E PLÁSTICOS S. A., com base no artigo
105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, assim ementado
(evento 18, DOC1):
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
TELHAS
TRANSLÚCIDAS. PROTEÇÃO UV. DESCONFORMIDADE
COM O PROMETIDO. CULPA CONCORRENTE DA AUTORA
CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Preliminar de inépcia da inicial. Ação ajuizada na vigência do
CPC/73. Rejeição. Isso porque a alegada impossibilidade
jurídica do pedido decorreria da impossibilidade de realização de
perícia, o que, porém, não constitui condição da ação.
2. Inversão do ônus da prova. Decretação pelo juízo de origem
por ocasião do recebimento da inicial. Ausência de interposição
de recurso. Preclusão.
3. Os elementos probantes contidos nos autos são aptos a
permitir a conclusão de que a ré disponibilizou no mercado
produto prometendo determinadas características que, na
prática, não se mostraram presentes. Telhas translúcidas que
deveriam ter proteção UV e, conforme a prova técnica trazida
aos autos, não a possuía. Falha no dever de informar de forma
clara e adequada imputável à ré.
4. Culpa concorrente configurada, por sua vez, haja vista a
inadequação do armazenamento do produto por parte da autora,
no tocante à proximidade deste com o telhado. Falha na conduta
de ambas as partes, ainda, a determinar a redução do valor da
indenização, no tocante à documentação da extensão dos danos
patrimoniais.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Opostos embargos declaratórios, restaram desacolhidos.
Em suas razões, a parte recorrente sustentou ter havido negativa da
prestação jurisdicional, afirmando que a decisão recorrida "incorreu em
omissão no julgamento da apelação, pois não esclarece como a
recorrida poderia ter sido influenciada por encarte publicitário
disponibilizado posteriormente à aquisição do produto, sendo este o
ponto fundamental em relação ao tópico de impossibilidade de
reconhecimento de propaganda enganosa, tampouco aprecia a
questão relativa à ventilação e a umidade, e a distância das telhas em
relação aos produtos eram elementos preponderantes para o bom
acondicionamento, conforme salientado pela Sra. Perita (Evento 3,
PROCJUDIC8, Página 30 até Evento 3, PROCJUDIC9, Página 4), de
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

sorte que a parte autora, aqui recorrida, ao que tudo indica, não
possuía orientação técnica no tocante ao armazenamento dos
produtos, tampouco em relação ao projeto luminotécnico do pavilhão.
Por fim, a decisão não é clara de como e por quais razões fixou a
culpa concorrente da autora em 40% (quarenta por cento) dos danos,
impondo à ré arcar ainda com 60% (sessenta por cento) da
condenação arbitrada na sentença". Manifestou inconformismo acerca
das questões envolvendo o enriquecimento sem causa e a culpa
concorrente. Debateu a respeito do cumprimento do ônus probatório.
Postulou o provimento do recurso "para julgar improcedente o pedido
de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano
material, visto que não ficou evidenciado em qual extensão se deu a
culpa concorrente das partes e tampouco do dano material sobre os
produtos indevidamente estocados, sob pena de gerar enriquecimento
indevido de uma parte em detrimento da outra". Apontou violação aos
artigos 373, I, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e 884 do CC.
Suscitou dissídio jurisprudencial (evento 40, DOC1).
Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta 3a
Vice-Presidência para o exame de admissibilidade.
É o relatório.
II. A inconformidade não merece admissão.
De início, no tocante às alegações de ausência de fundamentação e
omissão/contradição no julgado, "mister se faz registrar que o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489,
1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou
nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria
de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para
indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão em relação ao
ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado
e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a
inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o
acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
17/2/2022
maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se
conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada a
generalidade dos argumentos apresentados." (AgInt no REsp n.
2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

No caso, a parte recorrente alega omissão no julgado a respeito de
questões envolvendo o material publicitário, a ventilação, umidade e
distância das telha, para fins de acondicionamento do produto, bem
como a extensão da culpa concorrente.
No entanto, verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido está
clara e devidamente fundamentada, de modo que os pontos que a
parte reputa omissos não são capazes de derruir os fundamentos
autônomos deduzidos no julgado, que se mostram suficientes para
manter íntegro o entendimento firmado pela Câmara Julgadora,
havendo expressa consideração a respeito da época em que veiculado
o material publicitário, assim como detida análise das provas
produzidas, especialmente a prova pericial, para fins de mensuração
da culpa das partes.
[...]
Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre
quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se
sobre questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o, do Novo Código de Processo Civil, situações que caracterizariam
omissão, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1.022 do
mesmo diploma.
Importa registrar que, quando da realização do "Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil", pelo Superior Tribunal
de Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo destacar o de
número 19: "A decisão que aplica a tese jurídica firmada em
julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos
já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de
atendimento das exigências constantes no art. 489, § 1o, do CPC
/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele
apreciado no incidente de solução concentrada".
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações dos
litigantes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes, tampouco a responder um a um todos os seus
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

argumentos, sendo certo que, no caso concreto, a parte recorrente
apenas se baseia em premissa diversa daquela considerada pela
Câmara Julgadora como correta para o deslinde da controvérsia.
Sobre o tema já decidiu a Corte Superior que "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Ainda: "não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte" (AgInt no
AREsp 629939/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe
)
19/06/2018
Aliás, cumpre reiterar ser insuficiente a mera alegação de omissão,
pois, conforme se extrai dos enunciados 40 e 42 do Seminário acima
referido, "Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento
reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador" e, ainda, "Não será declarada a nulidade sem que tenha sido
demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento
deduzido pela parte".
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente.
Como dito, a Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso
ser imputado vício ao julgado.
De igual forma, não se verifica ausência de fundamentação a ensejar a
nulidade do julgado e, consequentemente, nenhuma contrariedade ao
art. 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe acerca dos
elementos essenciais da sentença
[...]
Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios
listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, enquanto dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a
ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção
de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo
claro e fundamentado, como ocorre na hipótese" (AgInt no REsp n.
2.109.628/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Impende reiterar que, quando da realização do “Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo Superior Tribunal
de Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo, por oportuno,
destacar o de número 10: "A fundamentação sucinta não se confunde
com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da
decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa".
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC não se pode cogitar.
Ademais, a alteração das conclusões firmadas na decisão recorrida -
para fins de verificação da extensão da culpa das partes e do
cumprimento do ônus probatório -, demandaria nova incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Com efeito, "Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de
origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do
STJ" (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024
Igualmente: "Quando as conclusões da Corte de origem resultam da
estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias
fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal
posicionamento, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt
no AREsp n. 1.837.408/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2022
26/8/2022
Ainda: "a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
satisfação do ônus probatório e à valoração das provas encontra óbice
na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil no recurso especial" (AgInt no AgInt no
AREsp n. 1.999.005/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
30/6/2023
E relembre-se: "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe
apreciar livremente as apresentadas, devendo apenas fundamentar os
motivos que lhe formaram o convencimento" (AgInt no AREsp 1334494
/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
.)
01/04/2020
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

Convém frisar que a Corte Superior, ao apreciar o recurso especial,
mais do que o exame do direito das partes, exerce o controle da
legalidade do julgamento proferido pelo tribunal a quo. Eventuais
equívocos verificados nas instâncias inferiores, decorrentes do mau
entendimento ou da má interpretação dos fatos da causa, são
questões que não propiciam acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, registra-se que os óbices sumulares ora assinalados se
aplicam indistintamente aos recursos especiais apresentados com
fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Inviável,
nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.
III. Ante o exposto,
o recurso. Intimem-se.
NÃO ADMITO

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento) sobre o valor da condenação , nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:55
Código de Controle do Documento: a38d1f40-7a0c-47bc-92fd-d5d93d31ae4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.852.041 / RS
Número Registro: 2025/0040853-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001971420158210120
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA
OUTRO
NOME
: IBRAP - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS S/A
ADVOGADOS : MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
GEORGE LIPPERT NETO - RS031135
RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
DANIELA CARRER ARENT - SC030526
DANIEL KUHNEN ARENT - SC029593
AGRAVADO
: MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : JORGE LUIS BISOGNIN GOELZER - RS023179
JORGE LISBOA GOELZER - RS004463
PAULO ROBERTO BISOGNIN GOELZER - RS038381
PRISCILA GOELZER DETONI - RS066724
VICENZO FAVERO GOELZER - RS133436A
Documento eletrônico VDA51384407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 0d70aa1a-8082-4feb-8d56-178110e183de

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 0d70aa1a-8082-4feb-8d56-178110e183de